Tribunal: TJSP
Processo: 2114496-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA PARA GARANTIR CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A AGRAVADA NOS AUTOS, ESTA NO SENTIDO DE PROMOVER AO DESFAZIMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL DA AGRAVANTE, CONSOLIDANDO ASSIM MULTA DIÁRIA DEFINIDA EM R$ 1.000,00, ESTA QUE FOI LIMITADA EM DEZ VEZES O VALOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA PARA GARANTIR CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A AGRAVADA NOS AUTOS, ESTA NO SENTIDO DE PROMOVER AO DESFAZIMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL DA AGRAVANTE, CONSOLIDANDO ASSIM MULTA DIÁRIA DEFINIDA EM R$ 1.000,00, ESTA QUE FOI LIMITADA EM DEZ VEZES O VALOR ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, POR NÃO SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA, OU MESMO DE DIFÍCIL EXECUÇÃO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE, COMO RESULTOU CONSIGNADO PELA R. SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.